Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705622-13.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA RECORRIDO: DIOCLÉCIO CAMPOS JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: IGOR SOARES CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, não permitindo a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 3. A ausência de questionamento pelo devedor após a apresentação, em diversos momentos processuais, da planilha de cálculos pelo credor inviabiliza a alegação de equívoco nos cálculos. 4. A "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, que é rechaçada pela jurisprudência. 5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração foram opostos com intuito de prequestionar as matérias, motivo pelo qual deve ser afastada a multa arbitrada; c) artigos 113, 406 e 884, todos do Código Civil, e 489, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando ser necessária a elaboração de novos cálculos. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 17. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 18. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 193.238,99), a ser revertida em favor do embargado” (ID. 60754345). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado malferimento aos artigos 113, 406 e 884, todos do Código Civil, e 489, § 3o, do Código de Processo Civil, também não merece prosperar o inconformismo, porquanto “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016